Tribunal: TJBA
Processo: 8007223-49.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007223-49.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MARIA HELENA AVELINE DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. SALDO. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ GESTÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A concessão da justiça gratuita está amparada no art. 99, § 3º, do CPC, que presume verdadeira a alegação de insuficiência de pessoa natural, incumbindo à parte contrária o ônus de demonstrar a capacidade financeira do beneficiário – ônus não cumprido nos autos.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema Repetitivo 1150 do STJ.

3. A ausência de prova quanto à aplicação incorreta dos índices de correção monetária e rendimentos da conta PASEP afasta a caracterização de ato ilícito e, por consequência, a responsabilidade civil prevista no art. 927 do Código Civil.

4. Ausência de ato ilícito afasta a pretensão indenizatória por danos materiais.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8007223-49.2021.8.05.0022, da comarca de Barreiras – BA, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e apelada
MARIA HELENA AVELINE DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).